Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-79.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. REJEIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO APELANTE DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA, CONFISSÃO DO APELANTE E PROVA DOCUMENTAL. TIPICIDADE MATERIAL DAS CONDUTAS RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Não obstante a vedação de citação eletrônica nos processos criminais e infracionais, esta Corte de Justiça tem admitido, em razão da situação excepcional decorrente da pandemia causada pela Covid-19, a citação e a intimação por meio eletrônico.
2. A certidão do Oficial de Justiça com registro do número do CPF do réu e confirmação de envio da decisão pelo aplicativo WhatsApp, bem como a própria confissão do apelante quanto à ciência das proibições que lhe foram impostas, atestam de modo inequívoco a identidade do indivíduo intimado da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, tratando-se, com segurança, do denunciado. Preliminar de nulidade da intimação rejeitada.
3. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. O depoimento da ofendida, a prova documental acostada aos autos e a confissão do apelante evidenciam que ele, ciente das medidas protetivas fixadas em favor da vítima, manteve contato com ela ao menos em duas oportunidades vindo, pois, a descumprir uma das medidas protetivas, por duas vezes, em continuidade delitiva.
4. Não há falar em absolvição por atipicidade da conduta quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência se o conjunto probatório revela que a vítima não consentiu com o contato do réu. Ademais, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça, de modo que a conduta do recorrente configura o delito em tela.
5. Não obstante o bem jurídico imediato tutelado pelo crime versado no artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006 ser a Administração da Justiça, não se pode negar que, indiretamente, o delito tutela a própria mulher vítima dessa violência de gênero. Logo, não há dúvida de que o dano moral provocado pelo apelante à vítima deve ser reparado, atraindo a aplicação do disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Ademais, se mostra razoável a manutenção do valor mínimo de reparação a título de danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais).
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito não provido para manter a condenação do apelante como incurso no artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), combinado com os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, ambos da Lei Maria da Penha, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Execução, bem como a condenação ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), como valor mínimo a título de reparação pelos danos morais suportados pela vítima.